Tribunal: TJMT
Processo: 1044251-71.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044251-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Associação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO RODRIGES GONCALVES - CPF: 992.461.121-72 (RECORRIDO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ORION DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - CNPJ: 40.185.663/0001-42 (RECORRENTE), ELOY ORLANDO LIMA - CPF: 063.652.006-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO VEICULAR – OCORRÊNCIA DE SINISTRO - NEGATIVA DE COBERTURA PELA DEMANDADA - ALEGAÇÃO DE VEÍCULO COM PNEU SEM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 147907677, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de

danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 7.386,60 (sete mil e trezentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

Preliminares
:

1)

Incompetência do Juizado Especial - Necessidade de perícia técnica;

2)

Nulidade da sentença - Cerceamento de defesa – Necessidade de produção de prova oral;

Mérito
:

1) O vínculo associativo – A regulamentação jurídica – As peculiaridades do programa de proteção veicular – A inaplicabilidade da SUSEP e do CDC;

2) Os danos materiais - A exclusão de cobertura – Negligência - Pneu careca - Falta de manutenção no veículo;

3) A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório;

5) A impossibilidade da inversão do ônus da prova.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial,
o reclamante,
n
o dia
14/08/2020
, contratou garantia de proteção veicular Plano Plus para o seu veículo
FORD ECOSPORT, ano/modelo 2012/2012, placas NPN-9603
,
com cobertura para roubo, furto, colisão, fenômenos naturais e danos materiais causados a terceiros.

Informa que, no ato da contratação dos serviços oferecidos pela reclamada, houve a devida vistoria veicular, sem qualquer ressalva de que o automóvel não estaria em condições de trafegabilidade.

Ocorre que, no dia
30/08/2021
, por volta das 01h00min, nas proximidades da Avenida das Torres, o autor perdeu o controle do veículo, em decorrência da lama na pista e muita chuva, vindo a colidir em um poste de energia elétrica, em cima da calçada, conforme Boletim de Ocorrência anexado no id. 147905196.

Diante disso, acionou a reclamada, que lhe enviou um guincho para o resgate, encaminhando o veículo à Oficina V-8 Estética Automotiva, indicada pela demandada como sendo referenciada.

No entanto, no momento dos reparos do automóvel, o autor teve negada a cobertura, eis que a reclamada se recusou em efetuar o pagamento do conserto, ao argumento de que o pneu do veículo estaria “careca”.

Aduz que pelas fotos tiradas na oficina referenciada da reclamada, constata-se que os pneus de rodagem estão todos em perfeitas condições de trafegabilidade, inexistindo motivos para a recusa da cobertura securitária pela demandada.

A reclamada, por sua vez, alega que a colisão ocorrida com o veículo do reclamante não possui cobertura para danos, visto que estava sendo conduzido com os pneus carecas (abaixo do indicador TWI), contrariando o disposto em seu regulamento.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de

danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 7.386,60 (sete mil e trezentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Analisando detidamente os autos, a parte autora assevera que sofreu acidente com seu veículo ao retornar de uma viagem, ademais, ao acionar a seguradora foi negado a assistência.

Lado outro, a ré sustenta que a negativa se deu com base no laudo pericial que constatou que o pneu estava “careca”.

Assim,
restou consignado a conclusão do laudo pericial
(ID 75068631).

"BASEADO NAS INFORMAÇÕES COLHIDAS DURANTE ESTA ANÁLISE, CORROBORADO COM ABERTURA DE EVENTO REALIZADA PELO ASSOCIADO, BEM COMO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DINÂMICA DO EVENTO,
CONCLUÍMOS QUE A CAUSA DO EVENTO SE DEU EM RAZÃO DO PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PNEU DO LADO DIREITO, CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DESTA ASSOCIAÇÃO, CONFORME REGULAMENTO
."

In casu
,
pelas imagens não há como se afirmar que o pneu estava “careca”, uma vez que é possível visualizar os 4 riscos, além disso o pneu está sujo (terra) dificultando a conclusão disso
(ID 75068631).

Destaca-se ainda que,
não houve comprovação pela ré que, supondo que o mencionado pneu estivesse “careca”, ainda assim os outros 3 pneus seriam incapazes de inviabilizar a frenagem do veículo (fato não esclarecido), bem como apenas exclusivamente 1 pneu desgastado foi fator exclusivo e determinante para o acidente (não há provas disso)
.
(...)
(grifei)

Em sede recursal,
a recorrente afirma que a prova documental acostada aos autos não é suficiente para demonstrar a completa realidade dos fatos.

Diante disso, requereu o depoimento pessoal da parte autora, bem como a oitava de testemunhas e de técnicos, porém, não teve oportunidade de fazer provas em audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do Magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte reclamada de tentar comprovar suas alegações, no que concerne a exclusão da cobertura veicular, em razão da existência de pneu sem condições de trafegabilidade
.

Observa-se que, em sede de contestação, a reclamada pugnou pela produção de prova oral em audiência de instrução, a fim de colher o depoimento pessoal da parte autora e
o
itava de testemunhas e de técnicos.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, tendo em vista a
parcial

procedência do pedido inicial
.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa arguida
, a fim de
anular a sentença atacada
, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023